Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802723-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARLI PORTO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DAS ASTREINTES DE FORMA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, CONFIRMANDO A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR REQUERIDA NO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a concessão parcial da liminar requerida neste recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802723-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
MARLI PORTO SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela liminar n. 0806673-32.2021.8.14.0015, deferiu em favor da agravada MARLI PORTO SANTOS, tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar que o(s) demandado(s) que dispensem à postulante MARLI PORTO SANTOSos medicamentos de que necessita, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta o medicamento PIRFENIDONA (ESBRIET) 267mg, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do(a) paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo o mesmo ser realizado pela rede pública ou particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular (...)”
.

Aduz que o Ministério da Saúde não incorporou a medicação PIRFENIDONA 267MG CÁPSULAS (ESBRIET@). Sendo a competência legal da União para incluir novos medicamentos ao SUS, há de se reconhecer a necessidade da União integrar a lide e a incompetência da justiça estadual de processar e julgar o feito nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Assevera ser imprescindível que a dispensação do r. medicamento a agravada seja realizada por uma prévia avaliação médica por meio de perícia, para se determinar se o caso apresentado ainda pode ser beneficiado pelo fármaco pretendido, levando em consideração a motivação para não incorporação do medicamento ao SUS.

Alega que a determinação contida na decisão de fornecer os medicamentos não padronizados pelo SUS, não pode ser cumprida no diminuto tempo determinado na decisão liminar (48 horas) tendo em vista a necessidade de abertura do processo de compra (mesmo com dispensa de licitação), o que pode gerar a multa exorbitante passível de execução pela simples inafastabilidade do r. processo.

Afirma que deve o magistrado ponderar sobre o conflito entre o direito individual ou coletivo a ser garantido através da medida coercitiva e o ônus que será imposto à sociedade. No caso dos autos, a desproporcionalidade é ainda mais flagrante, considerando o valor exorbitante fixado a título de multa: R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sem limitação, o qual se mostra elevado e desproporcional.

Por fim, requer, liminarmente, que seja conferido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer total provimento ao recurso, no sentido de reformar a decisão agravada com a finalidade proceder a remessa à Justiça Federal dos autos, afastar a possibilidade de cominação de medidas coercitivas, reduzido o valor da multa arbitrada e, determinado tão somente a União através do efeito translativo, a obrigação imposta ao agravante.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi parcialmente
, tão somente para arbitrar como limite das astreintes o montante de

R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo, naquele momento, a decisão recorrida nos demais termos. (ID n. 8470373)

No ID n. 9184731, Certidão atestando que transcorrera
in albis
o prazo sem que tenha sido apresentadas as contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja limitado o patamar da multa arbitrada. (ID n. 9327732)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO
PIRFENIDONA (ESBRIET) 267mg

O Estado se insurge no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento do fármaco

PIRFENIDONA (ESBRIET) 267mg, em razão deste não integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e, por isso, não fornecido pelo SUS.

Ab initio
, não há o que se falar em reforma da decisão interlocutória. Explico.

Adentrando ao caso concreto, a agravada MARLI PORTO SANTOS, é idosa (75 anos) sendo portadora de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID J84.1), necessitando fazer uso contínuo por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta o medicamento PIRFENIDONA (ESBRIET) 267mg, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico.

Há de se destacar que a interessada se trata de pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo agravante Estado do Pará.

O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA (ESBRIET) 267mg, fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Repise-se aqui que o medicamento possui registro na ANVISA (ID n. 45216640 – autos de origem), fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir o medicamento a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não pode aguardar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, não há o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA (ESBRIET) 267mg, conforme prescrição médica à paciente MARLI PORTO SANTOS.

Em relação ao prazo de 48h (quarenta e oito horas) para cumprimento da determinação, não há o que se falar em reforma neste momento, já que este se mostra dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo diante da urgente necessidade da agravada em obter os medicamentos, ante a gravidade de sua doença.

No tocante a fixação de teto referente às astreintes, entendo se mostrar dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, alinhado ao posicionamento pacificado na jurisprudência Pátria, inclusive havendo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido (vide AgRg no AREsp 587760/DF), entendo assistir razão ao agravante,

no sentido de ser necessariamente estabelecido o teto máximo da astreinte para cumprimento da determinação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, pelo que passo a fixar definitivamente o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), confirmando a liminar parcialmente concedida por mim nestes autos.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a concessão parcial da liminar requerida neste recurso, tão somente para fixar o limite das astreintes em
R$ 100.000,00 (cem mil reais),
mantendo incólumes os demais termos da decisão vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022